Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação cível e remessa oficial. Concurso público. Agente da PCDF (Edital 1 – PCDF de 30/06/20). Exame psicológico.
1. A avaliação psicológica deve observar critérios objetivos, que não foram especificados, e ater-se à saúde mental do candidato, reservando-se para o estágio probatório a análise da sua aptidão para o exercício do cargo.
2. É inadmissível para tal fim a aferição de perfil profissiográfico marcado por acentuada subjetividade e, por isso mesmo, propenso, em tese, ao arbítrio e ao preconceito, com flagrante ofensa às diretrizes constitucionais que devem nortear a atividade administrativa.
3. Para prosseguimento no certame, faz-se imprescindível a submissão do candidato à nova avaliação psicológica, conforme tese firmada no RE 1.133.146.